Tribunal: TJDFT
Processo: 0776880-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0776880-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISCALABRINI ASSESSORIA E GESTAO LTDA RECORRIDO: SILVANA DOS SANTOS ARAUJO OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista que o instrumento apresentado no Id n. 69472490 não contempla poderes para representar o Recorrente nestes autos, intime-se para regularização da sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 27 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator